Tribunal: TJBA
Processo: 0513788-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513788-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RONDINELI & RODRIGUES LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMENTA

Juízo de retratação. Apelação cível. Plano de saúde. Ação revisional. Tema 610 do STJ. Prescrição trienal da repetição do indébito. Retratação parcial. Retorno dos autos em juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II; RITJBA, art. 86-D, III), para verificação de adequação do acórdão ao Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça, em ação revisional de contrato de plano de saúde na qual reconhecida a abusividade dos reajustes e determinada a repetição do indébito, sem fixação de limite prescricional. A pretensão de repetição do indébito decorrente de cláusula de reajuste de plano de saúde se funda em enriquecimento sem causa e se sujeita ao prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, alcançando apenas as prestações pagas no triênio anterior ao ajuizamento (Tema 610 do STJ). O marco de 30/03/2021 fixado no acórdão se refere à forma de restituição, em dobro ou simples (EREsp nº 1.413.542/RS), questão distinta da extensão temporal objeto do Tema 610. A alegação de incidência do princípio da actio nata não afasta o precedente, que adota critério objetivo vinculado à data do ajuizamento. Ausência de distinção apta a afastar a tese vinculante.
Juízo de retratação parcialmente exercido
, para limitar a repetição do indébito às prestações pagas no triênio anterior à propositura da ação, mantidos os demais termos do acórdão.